Tribunal: TJMT
Processo: 1000599-20.2020.8.11.0007
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1000599-20.2020.8.11.0007
RECORRENTE: ESPÓLIO DE LUIZ HENRIQUE CARNEIRO DE CAMPOS
RECORRIDO: SONIA MARIA SUZUKI
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por Espólio de Luiz Henrique Carneiro de Campos com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 92817980):
RECURSO DE AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA PELO RITO COMUM – DÍVIDA ORIUNDA DO INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA – CRÉDITO LÍQUIDO APONTADO PELO CREDOR/AUTOR – PRAZO PRESCRICIONAL – CINCO ANOS – REGRA DO ART. 206, § 5.o DO CÓDIGO CIVIL – SENTENÇA MANTIDA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – AGRAVO DESPROVIDO. A prescrição é o modo pelo qual se extingue um direito pela inércia do titular durante certo lapso de tempo, e o artigo 206, § 5.o, inciso I, do Código Civil define a incidência do prazo de cinco anos à pretensão de cobrança de dívida líquida constante de instrumento particular ou público. Por essa razão, não prospera a tese do Agravante no sentido de ser aplicada ao caso a prescrição decenal (art. 206 do Código Civil). Inexistindo elementos novos capazes de infirmar decisão recorrida, deve ela prevalecer em todos os seus termos.
(TJ-MT 10005992020208110007 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 25/08/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/08/2021)
O presente recurso foi interposto contra o acórdão proferido em sede de agravo interno, interposto pelo Espólio de Luiz Henrique Carneiro de Campos, que negou provimento ao recurso e manteve a decisão monocrática de id 85749983, que manteve a sentença que julgou extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.
A parte recorrente alega a violação aos artigos 291 e 319, inciso V do Código de Processo Civil, sob a alegação de que “(...) a indicação de mera estimativa de valor de crédito e valor da causa, de forma alguma poderia conferir liquidez ao eventual crédito que não vem expresso no título e que sequer foi apurado. (...)”.
Suscita, além da divergência jurisprudencial, a violação ao artigo 205 do Código Civil, ao argumento de que “(...) uma vez que a Recorrida não cumpriu a obrigação contratual estipulada, resta caracterizado inadimplemento contratual, assim toda e qualquer pretensão do Recorrente que decorram deste inadimplemento contratual serão reguladas pela prescrição decenal do Artigo 205 do Código Civil. (...)”.
Recurso tempestivo (id 103549463) e preparado (id 103522955).
Sem contrarrazões (id 106939954).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
De início, não restou verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relativo às questões objeto deste recurso, de forma que não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, na espécie, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Feitas essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Fundamentação incompleta. Súmula 283 do STF.
Na interposição do Recurso Especial é necessário que nas razões recursais sejam impugnados todos os fundamentos do acórdão recorrido, quando um ou mais forem suficientes para a manutenção da decisão recorrida, conforme disposto na Súmula 283 do STF, aplicada analogicamente ao caso em exame.
A propósito:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACORDO COM EXPRESSA RENÚNCIA DO DIREITO EM QUE SE FUNDA A AÇÃO. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO JULGADO ATACADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 283 E 284/STF. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. É inadmissível o inconformismo por deficiência na sua fundamentação, quando as razões do recurso estão dissociadas do decidido no acórdão recorrido. Aplicação da Súmula 284/STF.
2. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento autônomo e suficiente à manutenção do aresto estadual atrai, por analogia, a incidência do óbice da Súmula 283/STF.
3. O Superior Tribunal de Justiça consagra a orientação no sentido da necessidade de prequestionamento dos temas trazidos no recurso especial, não sendo suficiente a simples invocação da matéria na petição de embargos de declaração.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1416935/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019). (g.n.)
In casu, a parte recorrente alega que o aresto recorrido violou os artigos 291 e 319, inciso V do CPC ao considerar que a indicação de estimativa de eventual valor de crédito como valor da caracteriza liquidez do crédito, pois “(...) simplesmente indicou mera estimativa o valor de crédito, para efeitos de valor da causa e recolhimento de taxa judicial, sem que isso confira certeza e liquidez ao contrato que embasou a demanda (...)”.
Contudo, consignou-se no aresto recorrido:
“(...) Está consignado na decisão combatida que a Ação de Cobrança pelo Rito Comum ajuizada pelo Espólio Agravante em desfavor de Sônia Maria Suzuki de Campos tinha como objetivo a condenação da Requerida ao pagamento de R$ 33.019,96 (trinta e três mil, dezenove reais e noventa e seis centavos), que representa o valor atualizado da dívida oriunda do “Instrumento Particular de Compromisso de Venda e Compra” por meio do qual ambos alienaram dois imóveis ao Sr. Wilson Takeshi Aramaki.
As obrigações da Agravada quanto ao repasse da cota parte do Agravante estão definidas neste instrumento particular, consoante cláusulas transcritas na decisão unipessoal.
Assim, inobstante os argumentos do Agravante, verifica-se que a causa de pedir se escora naquele contrato de compra e venda.
Cinge destacar, ainda, que no item 2 da Exordial o Agravante informou o valor do crédito que entende ser devido pela Requerida/Agravada. Transcrevo com os destaques originais:
2. Do valor da dívida atualizado.
A dívida para com o Espólio Autor em abril de 2011 era de R$ 20.372,61 (Vinte mil, trezentos e setenta e dois reais e sessenta e um centavos), valor este que deverá ser atualizado desde então, quando se configurou o inadimplemento, até a data do pagamento.
Esclarece o Autor que anteriormente utilizava-se da Tabela Prática do Tribunal de Justiça de São Paulo para atualizar o valor da dívida, no entanto, uma vez que esta demanda corre sob a jurisdição do E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, passa a utilizar os fatores de atualização monetária da “Tabela uniforme da Justiça Estadual – Não expurgada”, disponibilizada no sítio eletrônico do Poder Judiciário de Mato Grosso em: http://pea.tjmt.jus.br/.
Nestes termos, conforme demonstrativo anexo, em fevereiro de 2020, o valor atualizado da dívida perfaz o montante de R$ 33.019,96 (Trinta e três mil e dezenove reais e noventa e seis centavos). (Anexo 01)
Corroborando nesse sentido, transcrevo o pedido formulado na peça de ingresso:
4. Dos Pedidos.
1) A procedência integral da presente demanda, por sentença de mérito, condenando-se a Requerida ao pagamento da quantia de R$ 33.019,96 (Trinta e três mil e dezenove reais e noventa e seis centavos), quantia esta atualizada desde abril de 2011 até a presente data, a qual ainda deverá ser acrescida de correção monetária e juros de mora até a data do efetivo pagamento.
Dito isso, não merece guarida a alegação do Recorrente no sentido de que não há certeza e liquidez na dívida que se pretendia receber. (...)” (g.n)
Com efeito, verifica-se que as razões recursais são incompletas e não impugnam precisamente a fundamentação do acórdão, uma vez que não abordaram um dos fundamentos adotados na decisão, qual seja, o de que a parte recorrente informou na exordial o valor do crédito que entende ser devido pela parte recorrida.
Dessa forma, considerando que as razões recursais não impugnam exatamente os fundamentos do acórdão recorrido, há violação ao princípio da dialeticidade, o que impede a admissão do recurso.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
A teor do que dispõe o artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça está adstrita à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, de forma que não é cabível o exame de matéria fático-probatória, por força da Súmula 7/STJ.
In casu, a alegada violação ao artigo 205 do Código Civil está amparada na assertiva de que “(...) uma vez que a Recorrida não cumpriu a obrigação contratual estipulada, resta caracterizado inadimplemento contratual, assim toda e qualquer pretensão do Recorrente que decorram deste inadimplemento contratual serão reguladas pela prescrição decenal do Artigo 205 do Código Civil. (...)”.
Quanto a esse ponto, consignou-se no aresto impugnado que “(...) considerando que a lide tem arrimo no “Instrumento Particular de Compromisso de Venda e Compra” e que está demonstrado pelo Agravante o valor líquido da quantia que almeja receber, ao caso deve ser aplicada, indubitavelmente, a prescrição quinquenal, consoante disposto no contida no art. 206, § 5.o, inciso I, do Código Civil. (...)”.
Logo, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO. COBRANÇA DE DÍVIDA LÍQUIDA E CERTA CONSTANTE EM INSTRUMENTO PÚBLICO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).
2. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu tratar-se de cobrança de dívida líquida e certa resultante de instrumento particular. Alterar esse entendimento demandaria o reexame das provas produzidas nos autos, vedado em recurso especial.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 542.523/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 24/10/2017, DJe 31/10/2017) (g.n)
Destaca-se, ainda, que resta prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade relativos à alínea “c” (art. 105, III, CF), em razão da aplicação da Súmula 7 do STJ.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...)
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”.
(REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
A partir dessas premissas, é incabível a revisão do entendimento adotado pela Câmara de origem, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que obsta a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça